Tribunal: TJMT
Processo: 1023526-19.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023526-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JENEFFER APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.091-02 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1023526-19.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1023526-19.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jeneffer Aparecida da Silva Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, voltado à anulação do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da autora, alegando cassação indevida do documento sem notificação ou abertura de processo administrativo regular. A sentença manteve a validade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se há nulidade o ato administrativo de cassação da CNH da autora por ausência de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cassação da CNH definitiva da recorrente, ocorrida após a emissão do documento, exige, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, processo administrativo regular e notificação do condutor. A ausência de tais garantias essenciais acarreta nulidade do ato administrativo.

4.

O ato administrativo de bloqueio da CNH sem notificação formal ou processo prévio fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido e passível de anulação judicial, com determinação de desbloqueio do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação de CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJGO, Recurso Inominado n.º 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1023526-19.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1023526-19.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jeneffer Aparecida da Silva Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jeneffer Aparecida da Silva Campos
.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
326786932
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 326786933):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a CNH da recorrente.

Contrarrazões
(Id. 326786936): os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1023526-19.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1023526-19.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jeneffer Aparecida da Silva Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jeneffer Aparecida da Silva Campos
contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de anular o ato administrativo que cassou a CNH definitiva da demandante sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega que concluiu o processo de habilitação (CNH), tendo obtido o documento definitivo em 2023, com validade até 2025, tendo sido surpreendida em 21/04/2024 com o bloqueio/suspensão de sua CNH, que, segundo afirma, ocorreu sem seu conhecimento.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

No que tange ao mérito, apesar da alegação de que a autora cometeu infração gravíssima, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

No caso dos autos, embora não tenha sido constatada a nulidade do autos de infração em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o
art. 265, do CTB
, que assim estabelece:

Art. 265. As
penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por
decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
”. (grifei).

Se não bastasse, a penalidade foi aplicada meses após a concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, conclui-se que é de rigor o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH da autora.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado interposto pela autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte reclamante, por ausência de procedimento administrativo válido, determinando o seu desbloqueio
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/20
25